Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40465412 (fl. 45).